Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733353-49.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CLEOMAR DE SOUZA SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DA PENA SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, caput, do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade. 2. O depoimento prestado pelo agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em consonância com a confissão judicial, e com as demais provas encartadas ao caderno processual configuram a materialidade e a autoria delitiva. 3. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, nos termos do ordenamento impedem a suspensão da pena, o cumprimento em regime mais brando e, também, justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, sustentando a fixação do regime inicial aberto, por se tratar de pena muito pequena. Defende, ainda, que a reincidência não é suficiente para embasar o regime mais gravoso; b) artigos 312, caput, e 387, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 33, § 2o, alínea "c", do CP. Com efeito, a Corte Superior já assentou que “A pretensão da defesa é contrária à jurisprudência desta Corte e ao texto expresso da lei, pois o acusado é reincidente e, a teor do art. 33, § 2o, "c", do CP, somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão” (AgRg no HC n. 809.166/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Corte Superior. Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à apontada contrariedade aos artigos 312, caput, e 387, § 1o, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 47355678): (...) Consoante se extrai da folha de antecedentes criminais, o denunciado possui duas condenações por crimes contra o patrimônio e em cada uma delas estava cumprindo a pena em regime aberto domiciliar. A presente ação constitui 3a condenação por crime da mesma natureza (crime contra o patrimônio), evidenciado que a liberdade do apenado está a comprometer a ordem pública, mormente quando a materialidade e a autoria de todos os delitos anteriores já foram sufragados por decisões judiciais. Acrescente-se que não há incompatibilidade da prisão preventiva até o trânsito em julgado da sentença condenatória com o regime semiaberto aplicado ao denunciado. (...) Consoante demonstrado, a sentença vergastada aplicou escorreitamente o direito aplicado à espécie, fundamentando no acervo probatório e no ordenamento jurídico as razões de seu convencimento. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021